Tribunal: STF
Processo: RE 1479774
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. EMPRESAS SEGURADORAS. RECEITAS DECORRENTES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RESERVAS TÉCNICAS. FUMUS BONI JURIS. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL - TEMA 1.309. PERICULUM IN MORA INERENTE. VULTOSIDADE DOS VALORES OBJETO DA AÇÃO DE ORIGEM. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de pedido de tutela provisória formulado pela Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A (ID c6fed173, doc. 279), pelo qual postula a atribuição de efeito ativo ao Recurso Extraordinário por si interposto, para “suspensão da exigibilidade do PIS sobre as receitas financeiras da empresa até o seu julgamento definitivo, por meio do Tema-RG 1309”.



    Para tanto, argui: (i) “Por meio do Tema 372 (RE 609.096), o Plenário da Corte reafirmou seu entendimento de que o conceito de faturamento, empregado pela Constituição em seu art. 195, I, ‘b’, coincide com a ideia de receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas”; (ii) “O Min. Dias Toffoli [...] afastou expressamente a aplicação do entendimento adotado naquele feito às empresas seguradoras, explicitando, no julgamento dos embargos de declaração no agravo no RE 400.479 [...], a sua compreensão de que a aplicação financeira dos recursos oriundos das reservas técnicas das empresas seguradoras não constitui atividade típica destas empresas, razão pela qual as receitas decorrentes destas aplicações não poderiam integrar a base de cálculo do PIS/COFINS”; (iii) “A manutenção de reservas técnicas pelas seguradoras parece constituir obrigação legal sui generis, [...] de modo que as empresas seguradoras não podem dispor livremente sobre a forma de gestão destes recursos, devendo observar, para tanto, diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Segurados Privados (Decreto-Lei nº 73/1966, art. 84)”; (iv) “A natureza constitucional da controvérsia resta demonstrada, visto que o Plenário já debateu em alguma medida a questão em tela, no citado julgamento dos embargos no RE 400.479, muito embora não o tenha feito sob a sistemática da repercussão geral”.



    A União, parte requerida, a seu turno, rebate o pleito suso citado (ID 105878f4, doc. 285), arguindo, em suma, a ausência dos fumus boni juris e periculum in mora exigidos à sua acolhida, e o potencial dano reverso.



    É o relatório. DECIDO.



    Pois bem. A concessão de efeito suspensivo a recurso, nos casos em que não se opera automaticamente ope legis, pode ser deferida ope judicis, conforme deliberação do Ministro relator, se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido é a disposição do artigo 995, parágrafo único do CPC, in verbis:



    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” - Grifos acrescentados.



    Analisando o petitório acima referenciado à luz de tal norma, emana a presença, in casu, neste momento processual, dos requisitos cumulativos supracitados, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora, sendo devida, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário.



    Sob referido prisma, no que concerne à probabilidade do direito da parte recorrente, entendo que a mesma reside, sinteticamente, nos plurais fundamentos já elencados por ocasião do acórdão (ID fdf43e86, doc. 293) que reconheceu, após deliberação do Plenário desta Corte, a repercussão geral da questão constitucional em debate nos autos, vertente em torno da análise da “exigibilidade da contribuição ao PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas seguradoras”, nos termos do Tema 1.309 da Repercussão Geral.



    Com efeito, como restou consignado no referido decisum, vislumbra-se que a controvérsia objeto do recurso referido na petição em exame não fora objeto de análise pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 609.096 (Relator p/acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 06/07/2023), conexo ao Tema 372 da sistemática da repercussão geral, pelo qual, tendo por foco o debate acerca da “exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras”, restou fixada a tese abaixo citada:



    Tema 372/RG: “As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”.



    Sob tal prisma, é salutar o destaque de que, nesse julgado, o Pleno da Corte reafirmou seu entendimento de que o conceito de faturamento, empregado pela Constituição em seu art. 195, inc. I, “b”, coincide com a receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas, de modo a incidir contribuição ao PIS e COFINS sobre receitas oriundas da “coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros” pelas instituições financeiras típicas, isto é, pelos bancos. Nessa toada, inclusive, em aprofundamento, o Min. Dias Toffoli, redator do acórdão do RE 609.096, afastou expressamente a aplicação de tal entendimento a pessoas jurídicas outras, tais quais as empresas seguradoras, que não as instituições financeiras típicas, reconhecendo implicitamente que, quanto àquelas, pode haver particularidades ligadas ao delineamento de suas atividades típicas que reclamem solução diversa da adotada no precedente qualificado em comento. É o que desponta, a propósito, do seguinte excerto do voto condutor de Sua Excelência:



    “Nessa toada, ressalto que o Tema nº 372 abarca a discussão apenas ante as atividades das instituições financeiras, não envolvendo, assim, qualquer outro tipo de atividade empresarial exercida por outras pessoas jurídicas. Chamo a atenção para esse ponto, pois, no geral, averiguar qual é a natureza da atividade desenvolvida por cada pessoa jurídica demanda a análise da causa à luz do conjunto fático probatório e da legislação infraconstitucional. É evidente, portanto, que desborda do tema de repercussão geral em questão adentrar no exame de outras atividades” (p. 46 do acórdão do RE 609.096).



    Em complemento - sem prejuízo de eventual conclusão diversa advinda da discussão mais aprofundada da controvérsia, máxime no evento do julgamento definitivo do mérito do tema -, urge frisar que algumas das particularidades consideradas no julgado acima e que podem, em tese, conduzir a solução pela não incidência das contribuições epigrafadas sobre receitas oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas seguradoras, foram em boa medida explicitadas pelo eminente Min. Dias Toffoli no ainda mais recente julgamento dos embargos de declaração no agravo no RE 400.479 (Pleno, Redator p/acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 15/09/2023).



    Por ocasião do julgamento supracitado, o Min. Dias Toffoli, em voto-vista, assentou sua compreensão de que as aplicações financeiras dos recursos oriundos das reservas técnicas das seguradoras não constituem atividade típica destas empresas, de modo que as receitas correlatas não integrariam a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Nesse viés, transcrevo os seguintes excertos do julgado retro referenciado:



    “Nos casos em que estiveram em jogo as seguradoras, a legislação bem realçou que o faturamento dessas, à luz da referida conceituação, também seria aquela receita bruta operacional (vide a legislação do Finsocial, bem como o art. 72, inciso V, do ADCT), o que abrangia as receitas decorrentes dos prêmios auferidos em razão dos contratos de seguro, atividade (seguro) inequivocamente integrante de suas atividades empresariais típicas.



    [...]



    No que diz respeito às seguradoras, não é preciso muito esforço para concluir que sua atividade empresarial típica é, justamente, oferecer o contrato de seguro. E, nesse contrato, o que as seguradoras recebem como contrapartida é justamente o prêmio, o qual geralmente varia em função dos interesses garantidos e dos riscos predeterminados.



    [...]



    Por qualquer ângulo que se analise a noção de faturamento considerando-se as sociedades seguradoras, portanto, o prêmio se insere na receita bruta operacional, decorrente de sua atividade empresarial típica. E, nessa toada, integra o prêmio a base de cálculo do PIS/COFINS por elas devido. De outro giro, é certo que não decorrem da atividade empresarial típica das seguradoras as receitas financeiras oriundas das aplicações financeiras das reservas técnicas. Adoto, aqui, a compreensão do Ministro Cezar Peluso, cujo voto já indicava que é o prêmio que decorre da atividade empresarial típica das seguradoras, e não outras receitas alheias ao desempenho de seu mister típico, como são as receitas financeiras em questão.



    [...]



    Resumidamente, portanto, para as seguradoras, a receita decorrente do prêmio consiste em faturamento; contudo, não consistem em faturamento as receitas financeiras oriundas das aplicações financeiras das reservas técnicas”. - Grifos inseridos.



    A partir de tais circunstâncias, verte que, em que pese a conclusão supra ainda não haja sido perfilhada por esta Corte mediante precedente sujeito à sistemática da repercussão geral, como far-se-á com a conclusão do tema afetado nestes autos, aquela sói, mormente nesta fase processual, denotar a presença, in casu, da probabilidade de provimento do Recurso Extraordinário, exigida à atribuição do efeito suspensivo à insurgência.



    Outrossim, quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tenho que esse se revela, igualmente, verificado na espécie, uma vez que, aqui, o periculum in mora é inerente à própria exigibilidade de valores vultosos em situação de ainda duvidosa constitucionalidade.



    Ex positis, com fundamento no artigo 995, parágrafo único, do CPC, atribuo efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pela ora requerente, determinando, até seu julgamento, a suspensão da eficácia do acórdão lavrado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos em desate, bem como, consectariamente, a suspensão da exigibilidade da contribuição ao PIS incidente exclusivamente sobre receitas oriundas das aplicações financeiras das reservas técnicas da seguradora litigante.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente